Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-09.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009353-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETH ANTONIA DA SILVA - CPF: 241.035.271-53 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – SERVIÇOS DE ÁGUA – ALEGAÇÃO COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.(TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por A ELIZABETH ANTONIA DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Danos Morais n. 1009353-09.2021.8.11.0041, movida em face de

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, a apelante aduz sobre a ilegalidade das cobranças e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Da análise detida dos autos, verifico que foi realizada a perícia judicial no hidrômetro (a parte fora devidamente intimada para acompanhar - id. 87269326), na qual restou constatada a legalidade da cobrança das faturas discutidas no presente feito, confiram-se os trechos
in verbis:

I. No que se refere ao mês reclamado, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época.

II. O objeto de reclamação recai sob a das tarifas recebidas nos meses de janeiro/2020 a novembro/2020, entretanto foram realizadas análises aos documentos dispostos do período anterior ao reclamado, os quais se encontram no escopo do presente trabalho.

III. Em estudo ao histórico de consumo, verificou-se consumo elevado no período anterior ao reclamado, sendo a média entre 22m3 a 28m3, entre os anos de 2012 a 2019. Já no entre os meses de janeiro/2020 a novembro/2020 reclamados pela autora, verificou-se aumento em relação aos anos anteriores, com consumo médio mensal entre 29m2 e 32m2, consumo faturado entre 29m2 e 36m2.

IV. Após todas as análises realizadas, verifica-se que o consumo do período reclamado foi registrado pelo equipamento Y19S456213, instalado em novembro de 2019, conforme ordem de serviço e relatório fotográfico apresentados pela requerida.

V. Verificou-se ainda a ordem de serviço de protocolo 61608283 disponibilizada, se tratando de uma nova substituição de hidrômetro com caráter preventivo realizada no mês de abril de 2021, oportunidade em que foi que foi instalado o hidrômetro A21S106578. Foi possível constatar que mesmo com a substituição, o consumo não reduziu mantendo ainda alto (janeiro a novembro/2015).

VI. Após as análises realizadas, CONCLUI-SE que as faturas objeto de reclamação condizem com o consumido no imóvel, não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide.

Embora não se olvide a essencialidade dos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto, regidos pelos princípios da generalidade, continuidade, eficiência e modicidade, por se tratar de serviço remunerado por tarifa, admite-se sua interrupção nos casos de inadimplemento por parte do usuário, como forma de manter a prestação do serviço a toda a coletividade.

A Lei nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê as hipóteses em que se admite a interrupção do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, dentre elas, pelo
inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado
(...) (art. 40, V, incluído pela Lei nº 14.026/2020).

Por se tratar de medida grave, a suspensão do serviço deve se referir a débito recente, sendo vedado o corte do serviço como meio indireto de cobrança.

O STJ julgou recurso representativo de controvérsia versando sobre a recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, como, por exemplo, a fraude no medidor de consumo. O Resp discute inadimplemento de débito de energia elétrica.

Na oportunidade, o e. Relator do REsp 1412433/RS, Min. Herman Benjamin, destacou entendimento reiterado do STJ, no sentido de que o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica, em casos de inadimplemento de conta concernente ao mês do consumo, não é razoável, por constranger e ameaçar o consumidor, todavia,
quanto aos débitos pretéritos decorrentes de fraude no medidor causada pelo consumidor é admitido o corte, desde que sejam observados o contraditório e a ampla defesa na apuração do débito, além da impossibilidade do corte do serviço para o sucessor da titularidade da unidade consumidora
. Afirmou, em seu voto, que a restrição do corte apenas decorrente do não pagamento do consumo regular prestigiaria o fraudador. Por fim, ressaltou a necessidade de fixação de limite temporal de apuração retroativa, reconhecendo a essencialidade do serviço, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, considerando que o prazo máximo de suspensão do fornecimento seria de até 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

Portanto, na hipótese de fraude no medidor, atribuída à ação do consumidor, é possível a suspensão do fornecimento do serviço essencial, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa ao usuário do serviço público, tendo em vista o interesse da coletividade. O equilíbrio do contrato administrativo de concessão é viabilizado pelo implemento da obrigação do consumidor do serviço de pagamento do efetivo consumo, garantindo, assim, a igualdade entre os usuários.

Assim, verifica-se que foi realizada a perícia judicial, em que constatou a regularidade do hidrômetro, e, via de consequência, a legalidade das faturas discutidas nos autos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023